Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO VITALÍCIA. RETIFICAÇÃO PARA PENSÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. COMUNICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 979/STJ. SÚMULA 249/TCU. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a autora apelante comprovou a sua boa-fé objetiva quanto aos valores por ela recebidos, pagos indevidamente pela administração a título de pensão temporária, decorrentes de erro administrativo operacional.
2. “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema 979/STJ).
3. Na hipótese, é fato incontroverso que foi concedida pensão vitalícia à autora, posteriormente retificada para pensão temporária. Após a beneficiária atingir 21 anos, o réu continuou arcando com o pagamento da pensão. Somente após a pensionista, “sponte sua”, indagar o fato à administração, houve a constatação do erro operacional administrativo, com a cessação do pagamento e cobrança dos valores indevidamente pagos.
4. Do ato administrativo que retificou a pensão, a beneficiária não foi cientificada pessoalmente, a tempo e modo. Assim, ao indagar à administração, havia motivo plausível para a autora duvidar da legalidade da continuidade do pagamento, em virtude dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando só então restou verificado o erro operacional da administração.
5. A revisão de ato administrativo que alcança particulares deve observar processo administrativo com respeito ao devido processo legal por força expressa do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
6. Presente a boa-fé, deve ser declarada a nulidade da decisão administrativa que determinou a restituição dos valores recebidos pela autora a título de pensão temporária e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito constituído pelo Distrito Federal a esse título, com apoio no Tema repetitivo no 979/STJ e na Súmula no 249/ TCU.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.